Tribunal: TJBA
Processo: 0027006-43.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027006-43.2008.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: LAURENICE MALAQUIAS DOS SANTOS Advogado(s):DANIELLE DE SENA RIBEIRO SMERA, GEOVANNA BRITO BORGES ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 692 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que extinguiu pedido de restituição de valores pagos à segurada a título de auxílio-doença concedido por tutela provisória posteriormente revogada. O valor atualizado pleiteado alcança R$ 94.272,07. A sentença reconheceu a peculiaridade do caso concreto para afastar a repetição dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se os valores recebidos pela parte autora em decorrência de tutela provisória revogada devem ser restituídos ao INSS, nos termos do Tema 692 do STJ; (ii) avaliar se, diante das particularidades do caso concreto, é possível a modulação dos efeitos do Tema 692 para afastar a devolução dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os valores pagos decorreram de tutela provisória concedida em 2006, fundamentada na demonstração de qualidade de segurada e incapacidade laborativa, em contexto de jurisprudência que à época reconhecia a irrepetibilidade de valores alimentares. 4. O deferimento da tutela baseou-se em decisão judicial válida e fundamentada, não havendo controvérsia sobre a incapacidade laborativa no momento da concessão. A negativa final decorreu de alteração superveniente das condições fáticas, constatada em perícia judicial realizada mais de três anos após o ajuizamento da ação. 5. A perícia confirmou a existência de sequelas do acidente, apontando que a autora apresentou incapacidade total por período indeterminado e que atividades prolongadas em pé poderiam causar recidivas, corroborando a legitimidade inicial do benefício. 6. A modulação dos efeitos do Tema 692 do STJ é admitida em situações excepcionais para evitar afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final não obriga a devolução de valores previdenciários recebidos quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a modulação dos efeitos do Tema 692 do STJ, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da função social do benefício. Dispositivos relevantes citados: __ Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692, REsp 1.401.560/MT, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11/06/2014; STJ, Pet 12.482/DF, rel. Min. Og Fernandes, j. 11/05/2022; STF, RE 1.202.649 AgR, rel. Min. Celso de Mello, j. 20/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027006-43.2008.8.05.0080, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada LAURENICE MALAQUIAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora